Tribunal: TJDFT
Processo: 0704234-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704234-41.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO COLOME SADURNI AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO COLOME SADURNI contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação revisional de mensalidade de plano de saúde n. 0753418-94.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de QUALICORP e AMIL, indeferira a tutela de urgência pleiteada, que pretendia a suspensão do reajuste e a manutenção da mensalidade no valor de R$ 3.247,44 (três mil, duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos). Esta Relatoria, consoante decisão de ID. 68650555, indeferira a antecipação da tutela recursal relativamente ao pedido principal e subsidiário. Incluído o recurso em pauta para julgamento (ID. 70705463), o agravante noticiou a prolação de sentença nos autos originários (ID. 72371695). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários, pela qual o d. Juízo de primeiro grau resolveu o processo, julgando parcialmente procedentes os pedidos (ID. 235650252, origem.) Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024; Acórdão 1878358, 07509795020238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024; Acórdão 1873832, 07330691020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Portanto, o provimento jurisdicional que resolveu o processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento que pretendia a reforma do indeferimento da tutela de urgência na ação originária. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Retire-se de pauta. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 2 de junho de 2025 às 17:42:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora